Tribunal: TJBA
Processo: 8009945-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009945-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIANA SILVA PEREIRA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte Autora contra acórdão que, ao negar provimento à Apelação Cível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, manteve a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e afastou a condenação por danos morais. A Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e à configuração dos danos morais decorrentes da cobrança de débito inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à análise dos fundamentos legais e fáticos relacionados à pretensão de indenização por danos morais, de modo a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos de fato e de direito apresentados pela parte, especialmente quanto à inexistência de prova suficiente para afastar a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, demonstrando a necessidade de apresentação de extrato completo dos registros do SPC/SERASA.

A omissão alegada pela Embargante não se verifica, pois a decisão embargada examinou de forma fundamentada a ausência de comprovação mínima da exclusividade da negativação indevida, o que afasta a possibilidade de responsabilização civil por danos morais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta, ainda que não tenha abordado individualmente todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

A interposição de Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionamento não exige acolhimento do recurso, bastando sua oposição para configuração da finalidade recursal, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8009945-90.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante ARIANA SILVA PEREIRA SOUZA e embargado IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-200